Tribunal: STF
Processo: RE 1439973
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIO. DIFERENÇAS DE PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL - TR. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DA MATÉRIA TRATADA NO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS DE PENSÃO POR MORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES À PROPOSITURA DO MANDAMUS. CABIMENTO. VALORES CORRIGIDOS NOS TERMOS DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO MANDAMUS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. ART. 20, §3º DO CPC. Segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça a impetração interrompe o fluxo do prazo prescricional que só reinicia com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança, sendo, portanto, devidas as parcelas que antecedem o quinquênio da data do ajuizamento do mandamus. As diferenças devidas, serão corrigidas monetariamente pela tabela da Corregedoria Geral de Justiça desde o vencimento de cada parcela e acrescida de juros de mora de 0,5% até 29/06/2009, a partir de quando deverão ser corrigidas na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, e a contar de 26/03/2015 serão corrigidas pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança. Nas condenações impostas contra a Fazenda Pública os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do art. 20, § 4° do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 19).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. O recorrente alega contrariado o § 2º e as als. a e l do inc. I do art. 102 da Constituição da República.



    Argumenta que “a questão [índices de juros e correção monetária devidos pelo ente público em suas condenações] foi abordada nas ADIs 4357 e 4425. (...) Houve modulação dos efeitos relativos à referida declaração de inconstitucionalidade, mas que não se aplicam ao presente caso” (fls. 3-4, e-doc. 33).



    Sustenta que, “ao aplicar [o Tribunal de origem] o entendimento do STJ sobre juros e correção monetária, houve usurpação de competência do STF. A Turma Julgadora do Tribunal de origem entendeu que sobre os valores devidos deverão incidir, apenas: a) correção monetária, pela variação do IPCA, a partir de 25 de março de 2013; b) juros de mora, a partir da citação, com base no ‘índice de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança’, acreditando, com isso, estar dando cumprimento ao entendimento do STF a respeito do tema” (fls. 5-6, e-doc. 33).



    Salienta que “a decisão do Plenário nas ADIs [ns. 4.357 e 4.425] definiu a inconstitucionalidade da utilização da TR apenas quanto ao período posterior à inscrição do crédito em precatório, isso porque a Emenda Constitucional 62/2009 referia-se apenas à atualização monetária do precatório, e não ao período anterior. Ou seja, prevaleceu o entendimento anterior, de que até junho de 2009 deve ser aplicado o INPC e, após esta data, deve ser respeitas as regras da Lei 11.960/09, com a utilização da TR, para correção monetária” (fls. 8-9, e-doc. 32).



    3. Em 21.2.2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução do processo para a Oitava Câmara para observância do Tema 810 da repercussão geral (fls. 23-28, e-doc. 63).



    4. A Oitava Câmara do Tribunal de origem, em juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015 - ANÁLISE DA CONTRÓVERSIA - TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - CONDENAÇÃO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - JUROS DE MORA - CITAÇÃO POSTERIOR A 29/06/2009 - CADERNETA DE POUPANÇA - APLICAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE - CGJ/MG - PERÍODO POSTERIOR A 26/12/2006 - INCLUSÃO DO ART. 41-A DA LEI FEDERAL DE Nº 11.430/2006 - INPC - INCIDÊNCIA - REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO - CABIMENTO. - Nas condenações previdenciárias impostas à Fazenda Pública os juros de mora são devidos a partir da citação, devendo ser remunerados exclusivamente pelos índices da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei Federal de nº 9.494/1997 quando aquela ocorreu após a entrada em vigor da Lei Federal de nº 11.960/2009. - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei Federal de nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei Federal de nº 8.213/91. - Impõe-se a reforma do Acórdão no qual foi adotado entendimento distinto daquele perfilhado pelos Tribunais Superiores em precedentes de natureza vinculante” (fl. 5, e-doc. 64).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Da análise da planilha de cálculos que acompanha a inicial desta ação (fls. 18/21-TJ), constata-se que o valor total cobrado observou as balizas impostas pelo comando sentencial, não havendo qualquer excesso a ser extirpado, até mesmo porque não impugnado especificamente pelo réu, que, consoante se vê das razões da contestação de fls. 197/202-TJ, limitou-se a defender a prescrição da cobrança, a impossibilidade de incidência de juros mora e a necessidade de expedição de precatório para eventual pagamento reconhecido, com correção a ser realizada de acordo com o art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a alteração promovida pela Lei n. 11.960/09” (fl. 5, e-doc. 22).



    No juízo de retratação a Oitava Câmara Cível consta:



    “(...) a controvérsia a ser dirimida nesta oportunidade é avaliar se os critérios adotados se encontram em harmonia com os parâmetros alicerçados pelos Tribunais Superiores, cumprindo destacar que o Tema Repetitivo de nº 905 e o Tema de Repercussão Geral de nº 810 foram julgados em momento posterior ao Acórdão de fls. 165/171, publicado no DJe em 19/10/2015 (fls. 346). 



    Em tal cenário, antecipa-se que o decisum em comento merece parcial reforma em sede de juízo de retratação. Conforme o julgamento do mérito do Tema de Repercussão Geral de nº. 810 o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei Federal de nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal de nº 11.960/2009, em relação ao fator de correção monetária. 



    Por sua vez, ao julgar o Tema Repetitivo de nº 905 o Superior Tribunal de Justiça apontou que os índices de correção monetária apresentam certo grau de fluidez, devendo ser hábeis a captar, à época da fixação, o fenômeno inflacionário. 



    Por ser pertinente, confiram-se os seguintes trechos das ementas dos paradigmas em questão, cabendo destacar que o presente caso concreto envolve condenação judicial da Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais em prol de pensionistas, cujo direito à percepção de diferenças dos benefícios previdenciários foi reconhecido em ação mandamental transitada em julgado: (...)



    Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a correção monetária deve incidir desde o vencimento de cada parcela pelos índices da CGJ/MG até 26/12/2006, e, após, pelo INPC, seguindo-se a tese. 3.2 do Tema Repetitivo de nº 905”(fls. 7-13, e-doc. 64).



    O pedido do recorrente é “para determinar a incidência de correção monetária de acordo com o disposto no artigo 1º-F da Lei n. 9.494, de 1997 (com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 2009)” (fl. 9, e-doc. 33).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade da aplicação do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Nesse paradigma de repercussão geral, este Supremo Tribunal também afirmou ser constitucional a aplicação da Taxa Referencial aos juros de mora decorrentes para a atualização de condenações judiciais não tributárias da Fazenda Pública, com efeito retroativo à data de início de vigência da Lei n. 11.960/2009. Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. IRPF. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 870.947. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.350.069, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a tese fixada no Tema 810 da repercussão geral ao concluir que “o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei Federal de nº. 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal de nº 11.960/2009, em relação ao fator de correção monetária” (fl. 8, e-doc. 64).



    7. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu, quanto à correção monetária, apenas que se observe a tese firmada no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça, e no Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810 da repercussão geral.



    Não consta do acórdão recorrido menção à matéria veiculada no recurso extraordinário, referente ao argumento de que “houve modulação dos efeitos relativos à referida declaração de inconstitucionalidade [das ADIs ns. 4.357 e 4.425], mas que não se aplicam ao presente caso” e que “a decisão do Plenário nas ADIs definiu a inconstitucionalidade da utilização da TR apenas quanto ao período posterior à inscrição do crédito em precatório, isso porque a Emenda Constitucional 62/2009 referia-se apenas à atualização monetária do precatório, e não ao período anterior” (fl. 4, e-doc. 33).



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do decidido pelo Tribunal de origem, não havendo relação lógica entre o que consta do acórdão recorrido e as razões recursais apresentadas pelo recorrente. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à atribuição de honorários advocatícios, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.276.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.379.182-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.184.320-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2019).



    Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial n. 2.045.860, interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 26.5.2023:



    “(...) o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi alcançada pelo Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo e não foram suficientemente rebatidos no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF” (fl. 3, e-doc. 80).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora